Tribunal: TJMT
Processo: 1056564-12.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056564-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 054.039.231-60 (APELADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 054.039.231-60 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente.

Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP.

Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

De acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º, por isso, a sentença merece ser retificada no ponto, de ofício, para que os honorários sejam fixados por equidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1056564-12.2019.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE VIDA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, ajuizada por
RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, ao pagamento do valor previsto para indenização por “Invalidez Permanente por Acidente”, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A seguradora apelante expõe que “
o Contrato de Seguro de Vida em Grupo em que figura como Estipulante a Fundação Habitacional do Exército – FHE estabelece como objetivo da cobertura securitária relacionada à INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – IPA a garantia de pagamento de capital limitado contratado ao próprio segurado, em valor estabelecido por meio de certificado individual, caso o segurado venha a se tornar permanentemente inválido, de forma total ou parcial durante a vigência do seguro, em decorrência de direta e exclusiva de “acidente pessoal” coberto durante a vigência do seguro, excetuando os riscos excluídos previstos nas condições contratuais”
(sic).

Aponta que
o Artigo 11 da Circular n.º 302/2005 da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados (cópia em anexo), que inclusive determina que o quantum indenizatório deva ser pago ao segurado de acordo com a perda, redução ou impotência definitiva, total ou parcial, do membro ou órgão lesionado pela ocorrência de “acidente pessoal””
(sic).

Assinala que “
a Cláusula 4.1 da referida Condição Especial também prevê que o pagamento de indenização por INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - IPA está condicionado a constatação da invalidez permanente, total ou parcial do segurado, após conclusão definitiva do tratamento, e deve ser paga de acordo com o grau e tipo da invalidez do segurado, sendo que a Cláusula 4.2 e seguintes das Condições estabelecem as regras para pagamento e o “quantum” devido em casos de invalidez parcial permanente”
(sic).

Aduz que “
No caso em tela, conforme se depreende do laudo pericial, o Apelado sofreu Invalidez Parcial com redução funcional em grau mínimo (25%) do joelho direito (...). Assim, determinado no laudo pericial a perda em grau médio do membro superior esquerdo, o quantum indenitário deverá ser aferido em conformidade com a “Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente”, constante das Condições Gerais da apólice de Seguro de Vida em Grupo, contratado no âmbito da Fundação Habitacional do Exército”
(sic).

Afirma que “
Pela Tabela da SUSEP a anquilose total de um dos joelhos corresponde a 20% (vinte por cento) do Capital Segurado. Por sua vez, a redução funcional no joelho direito do Apelado foi de grau mínimo, ou seja, no percentual de 25%. (...) Dessa forma, aplicando o percentual apurado de 5% ao valor do Capital Segurado, temos como valor devido R$ 2.653,50 (dois mil seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos).”
(sic).

Explana que “
de forma equivocada, em sua decisão, o Juízo a quo afastou a aplicação da Tabela da SUSEP bem como o grau de redução apurado na perícia médica judicial, fixando o valor da condenação no valor integral do Capital Segurado, o que seria apenas para o caso de invalidez total”
(sic).

Defende que “
existe uma série de documentos juntados aos autos, que demonstram com clareza solar que o Apelado sempre teve ciência das limitações do contrato. Ademais, as limitações do contrato decorrem da vontade da própria lei”
(sic).

Argumenta que “
a decisão proferida no sentido de que a Apelante não comprovou que o Apelado tomou conhecimento das condições do contrato é totalmente contrária aos documentos existentes nos autos. Assim, verifica-se que não há qualquer violação aos direitos fundamentais do consumidor, em especial o princípio da informação”
(sic).

Alega que “
quanto à limitação do pagamento, é preciso considerar que as seguradoras não têm liberdade na fixação do conteúdo das cláusulas do contrato de seguro, as quais, em regra, são estabelecidas pelo Poder Público por meio de atos da Superintendência de Seguros Privados, como previsto no Decreto-Lei n.º 73, de 21.11.1966”
(sic).

Sustenta que “
tendo em vista que o contrato de seguro discutido nos autos fora contratado pela estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, esta possui total e exclusiva responsabilidade em informar aqueles que pretendeu assegurar quanto a existência do seguro de vida coletivo, suas coberturas e condições gerais, bem como toda e qualquer informação relativa ao contrato pactuado”
(sic).

Assevera que “
conforme previsto na cláusula 25 das Condições Gerais do contrato de seguro que é aderido pelo Segurado junto à Estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE, a própria Estipulante é quem deve fornecer ao Segurado as informações relativas ao contrato de seguro, bem como repassar todas as comunicações ou avisos inerentes à Apólice”
(sic).

Aduz que “
uma vez que era dever da estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE fornecer todas as informações correlatas ao seguro de vida coletivo em questão, inexiste qualquer ato ilícito no serviço prestado pela Seguradora” (
sic).

Defende que deve ser fixado como termo inicial da correção monetária a data da última renovação da apólice, bem como a necessidade da fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso “
para reconhecer a aplicação da Tabela da SUSEP ao percentual de redução apurado em perícia médica judicial, bem como para fixar como termo inicial de correção monetária a data da última renovação da apólice, a qual estará vigente quando da ocorrência do sinistro. Ainda, para que seja reformada a sentença determinando que os honorários de sucumbência sejam fixados sobre o valor da condenação”
(sic) (id. 238566796).

Em contrarrazões de id. 238566800, o apelado aduz que “
os documentos carreados nos autos, que, supostamente, comprovariam que o Requerente, ora apelado, tinha conhecimento das condições gerais do seguro, além de não fazer nenhuma menção da famigerada tabela utilizada para graduar o pagamento, não possuem qualquer rubrica que indique que aceitou tais termos, pois nem mesmo tomou conhecimento acerca de tal tabela da SUSEP. EXISTE NÍTIDA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (BOA FÉ OBJETIVA), NO TOCANTE AO DEVER DE INFORMAÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO E A AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO AO APELADO SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO E “TABELA DA SUSEP”!”
(sic).

Argumenta que “
não há, no certificado, qualquer distinção ou limitação do capital segurado, sendo correto afirmar que, na hipótese de invalidez total ou parcial por acidente, tem-se o capital segurado devendo ser INTEGRAL”
(sic).

Sustenta que “
a incidência da correção monetária deve ocorrer desde a contratação até o efetivo pagamento nos termos da Súmula 632 do STJ”
(sic).

Assevera que “
se a seguradora não comprova a ciência do segurado e imputa responsabilidade a sua preposta (ESTIPULANTE), sem trazer aos autos qualquer documento que comprove o cumprimento da obrigação assumida pela mesma, esta deve responder solidariamente pelos seus atos, nos termos do Art. 34 do CDC. No mais, destaca-se que no presente quadro se enquadra como estipulante imprópria”
(sic).

Aponta que “
no certificado não consta a expressão “ATÉ” para distinção de INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA)”
(sic).

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O apelante recolheu o preparo recursal (id. 240113664).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RUDNEY CARMO DE OLIVEIRA
ajuizou a ação de cobrança de seguro em face de
MAPFRE VIDA S/A
, relatando, em síntese, que é militar das Forças Armadas e nesta condição aderiu a um Seguro de Vida em Grupo estipulado pela Fundação Habitacional do Exército e que a apólice de seguro previu a cobertura para inúmeras hipóteses, entre elas a invalidez permanente por acidente.

Narrou que em 06/06/2017 sofreu um acidente de trabalho enquanto estava realizando uma pintura na cidade de Campo Grande/MS, tendo que realizar procedimento cirúrgico no joelho direito e inúmeras sessões de fisioterapias, sendo constatado em laudo médico lesão grave no joelho direito: ruptura oblíqua do corno posterior e transição com o corpo do menisco medial e condropatia grau I/II em compartimento medial e de grau I em compartimento patelo femoral.

Informou que apesar de ter realizado tratamentos médicos, foi constatado sua limitação permanente para o exercício de sua função.

Ante o exposto, ajuizou esta demanda visando a condenação das requeridas ao pagamento integral da indenização no valor de R$ 53.070,16 (cinquenta e três mil, setenta reais e dezesseis centavos), correspondente à indenização de invalidez por acidente, que deverá ser atualizada a partir da data do fato, com a incidência de juros moratórios contados da citação, além da verba de sucumbência.

Após regular processamento do feito, inclusive com a realização de perícia judicial, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida, ao pagamento do valor previsto para indenização por “Invalidez Permanente por Acidente”, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Em razão da sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, insurge-se a seguradora apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que não há controvérsia quanto à condição de segurado do autor no seguro de vida em grupo firmado com a seguradora apelante, o qual prevê diversas coberturas, incluindo a de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), bem como o cabimento da indenização securitária.

A controvérsia persiste somente com relação ao montante indenizatório, uma vez que a seguradora almeja a aplicação da tabela da SUSEP para o cálculo da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente.

O apelado aderiu ao seguro em grupo por meio da Fundação Habitacional do Exército – FHE, que atuou como estipulante no ato de adesão do requerente ao seguro coletivo discutido nos autos, agindo, dessa forma, como mandatário/representante do segurado perante a seguradora, realizando, em nome dele, os atos necessários à adesão, a teor do disposto no artigo 21, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei de nº 73/1966:

“Art. 21. Nos casos de seguros legalmente obrigatórios, o estipulante equipara-se ao segurado para os efeitos de contratação e manutenção do seguro.

§ 1º Para os efeitos deste decreto-lei, estipulante é a pessoa que contrata seguro por conta de terceiros, podendo acumular a condição de beneficiário.

§ 2º Nos seguros facultativos o estipulante é mandatário dos segurados.”

O CDC impõe às seguradoras, enquanto fornecedoras de serviços, o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas sobre todas as condições contratuais, especialmente as que limitam direitos dos consumidores, conforme previsto no art. 6º, III, e reforçado pelo art. 46, que exige a transparência no oferecimento dos produtos e serviços.

Entretanto, conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.112, nas apólices de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações prévias e adequadas sobre as condições contratuais, incluindo cláusulas limitativas, recai exclusivamente sobre o estipulante do seguro, que, no presente caso, é a Fundação Habitacional do Exército (FHE).

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE. GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido”.
(REsp n. 1.874.788/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

E, ainda, segundo trecho retirado do inteiro teor do acórdão retromencionado:

"[...] quanto ao valor indenizatório, é cediço que a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. Logo, quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular-SUSEP nº 302/2005 e art. 70 da Circular-SUSEP nº 667/2022). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade [...]".

Ademais, razão não assiste ao autor apelado para conferir à contratação do seguro, a pecha de estipulação imprópria, afastando a aplicação do entendimento sedimentado na primeira parte do tema e, assim, atrair a incidência do CDC ao caso.

Isto porque, na estipulação imprópria, o estipulante possui apenas vínculo securitário com o grupo segurado, não havendo, portanto, prévia relação associativa ou trabalhista entre eles, o que não se configura na hipótese, em que a estipulante, no caso, a Fundação Habitacional do Exército (FHE) possui vinculação direta com a carreira militar, que possui a atribuição, dentre outras, de promover apoio social aos militares do Exército.

Desse modo, inviável a incidência do art. 47 do CDC, à hipótese.

In casu
, segundo termos de concordância e ciência do proponente, infere-se que o autor apelante preencheu a proposta de adesão e assinou de próprio punho (id. 238566733- Pág. 1).

Cumpre dizer que o autor apelante, ao preencher o termo de adesão encaminhado à estipulante Fundação Habitacional do Exército, autorizou sua inclusão na Apólice de Seguro de Vida em Grupo, declarando que recebeu previamente as condições contratuais, logo, não pode alegar desconhecimento.

Da análise do Contrato de Seguro de Vida em Grupo (id. 238566735), verifica-se a cláusula 5.2.2., que trata da cobertura de Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA) assegura o pagamento de até 100% ou até 200% do capital segurado para a garantia de morte, conforme o quadro previsto na cláusula 8, dependendo do grau de invalidez.

Ademais, as Condições Contratuais da Apólice de Seguro de Vida em Grupo (id. 238566737) preveem diversas garantias oferecidas aos segurados, incluindo restrições, tabelas de cálculo dos capitais segurados e riscos excluídos, que estão detalhados nas Condições Gerais do Seguro e nas Condições Especiais de cada garantia. Essas informações estão disponíveis nos Escritórios Regionais da Fundação Habitacional do Exército (FHE) e nos sites da FHE e da Mapfre.

Entre as garantias oferecidas nos diferentes planos de seguro, destaca-se que a cobertura para Invalidez Permanente por Acidente pode ser de até 100% ou até 200% do capital segurado, dependendo do plano e do grau de invalidez apurado.

Ainda, de acordo com a cláusula 4.2 das Condições Gerais e Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (id. 238566796 - Pág. 7).

Assim sendo, é legítima a aplicação da tabela SUSEP, a qual indica, em cada caso, o
quantum
indenizável segundo a extensão da lesão sofrida, repelindo pretensão injusta de recebimento do valor integral da indenização securitária, inexistindo abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, uma vez que ausente qualquer vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor, uma vez consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
– INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE – DEVER DE INFORMAÇÃO – FALHA NÃO CONFIGURADA - TEMA Nº 1.112, DO STJ
– APLICAÇÃO DA TABELA DE CÁLCULO DA SUSEP – LEGALIDADE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ
– CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 362/STJ – ÍNDICE IGPM/FGV – APLICAÇÃO - CONTRATO DE COSSEGURO – CLÁUSULA RESTRITIVA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO E CLAREZA NA INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS SEGURADORAS CONFIGURADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS SEGURADORAS NÃO PROVIDOS.

Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.112, compete exclusivamente à estipulante do seguro de vida em grupo informar ao consumidor a respeito das cláusulas limitativas do respectivo contrato.

Havendo cláusula contratual autorizativa de pagamento da indenização securitária com base no grau de invalidez, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado em razão do acidente, de acordo com o enquadramento da situação da tabela SUSEP.

Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro, nos termos do verbete da Súmula 632, e deve ser calculada pelo IGPM/FGV, por ser o índice que melhor reflete a inflação em determinado período.

Para a oponibilidade perante o consumidor dos limites percentuais decorrentes do cosseguro, é necessária a demonstração da informação prévia, clara e adequada a respeito da cláusula restritiva da responsabilidade”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014258-96.2017.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO
– SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO. Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária. As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão.
O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro
. Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar”.

(N.U 0055361-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – MÉRITO –
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA
– LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E ADEQUADO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELA SUSEP
– CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA ADESÃO DO SEGURADO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DAS SEGURADORAS DESPROVIDOS. Como somente no ano de 2017 (data do atestado médico juntado pelo autor) foi possível aferir a perda total da visão de um dos olhos, evidente que é daí a ciência inequívoca do autor acerca da incapacidade alegada, não havendo que se falar em prejudicial de mérito prescrição.
A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) é devida quando restar demonstrada a incapacidade total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Concluindo o perito do juízo que a parte possui incapacidade parcial permanente, deve a indenização ser proporcional à lesão apurada com base na Tabela da SUSEP
. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M, devendo incidir desde a data da contratação do seguro.”
(TJ-MT - AC: 10044966420178110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Nesta vereda, considerando que a parte autora tinha pleno conhecimento das condições estabelecidas no contrato firmado entre as partes, estando ciente de todas as cláusulas e condições ali estabelecidas, não há falar em ausência de informações sobre a aplicação da Tabela Susep, sendo que o valor da indenização deve se dar de acordo com o grau de invalidez do beneficiário.

Verifica-se dos autos que o perito judicial concluiu que (id. 238566783):

“
O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito de repercussão avaliada em 25% de comprometimento funcional desta articulação, correspondente a indenização de 5% de acordo com parâmetros da SUSEP para invalidez permanente”.

Assim, levando em consideração que tanto na tabela da SUSEP, como também na “Tabela para Cálculo de Indenização em Caso de Invalidez Permanente por Acidente” apresentada pela apelante (id. 238566796), a perda total do uso do joelho equivale a 20% (vinte por cento) do valor da cobertura e a lesão equivale a 25% da perda total, tem-se que o valor da indenização deve corresponder a 5% do capital segurado individual para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente, como já indicado no laudo pericial, devendo a sentença ser reformada no ponto.

No tocante ao
termo inicial da correção monetária
, razão assiste à seguradora, uma vez que resta consabido que a correção monetária é devida desde a celebração do contrato, não podendo o autor arcar com os prejuízos de anos sem atualização.

Impende frisar que o disposto coaduna com a jurisprudência pátria, e inclusive, com a Súmula 632 do STJ, a qual dispõe que “
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”, todavia, havendo renovações sucessivas e, como cada uma é considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária, como sói a hipótese dos autos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES CONTRATADOS –
CORREÇÃO MONETÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE SEGURO – TERMO INICIAL - DATA DA RENOVAÇÃO QUE VIGIA AO TEMPO DO SINISTRO
– MULTA IMPOSTA NO EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTAMENTO – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC - NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)”

Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

(...)”

(N.U 1023122-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
– OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de vício no decisum embargado, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes”.

(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 15/07/2023)

Por fim, no tocante à
retificação base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados
, sabe-se que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, considerando que houve uma redução significativa do valor do prêmio segurado em razão da aplicação da tabela da SUSEP, o que diminui o montante da condenação, a fixação dos honorários sobre esse valor resultaria em uma quantia ínfima.

Em casos como este, onde o valor final da condenação não reflete adequadamente o trabalho desenvolvido pelos advogados e a complexidade da causa, cabe ao magistrado, com base no artigo 85, §8º, do CPC, fixar os honorários por apreciação equitativa, de modo a evitar uma desproporcionalidade entre o esforço profissional despendido e o valor resultante.

Assim, a sentença merece ser retificada no ponto, de ofício, para que os honorários sejam fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: a) determinar que o valor da indenização deve corresponder a 5% do capital segurado individual para o caso de Invalidez Permanente Por Acidente; b) fixar como termo inicial da correção monetária a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro; c) arbitrar os honorários por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024